Tribunal: STF
Processo: ARE 1485356
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roberta Amaral Oliveira, representada por Vanessa dos Santos Amaral e outro(a/s), em face do acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. REQUERIMENTO APÓS 180. EFEITOS FINANCEIROS. TEMPUS REGIT ACTUM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 6º, caput, 201, V, e 227, caput e § 3º, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2021. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA VITALÍCIA. ARTS. 74, I, e 77, § 2º, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.135/2015. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nºs 8.213/1991 e 13.135/2015. 2. Além disso, o acórdão recorrido, ao considerar constitucional o art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, convertida na Lei nº 13.135/2015, não divergiu da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”(ARE 1360219 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.05.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia a ser dirimida passa necessariamente pela interpretação do direito infraconstitucional, no caso dos autos, o artigo 74 da Lei 8213/91, alterado pela Lei 9.528/97. Ofensa constitucional que, se existente, ocorreria de modo indireto ou reflexo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 474222 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.10.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente